Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença. rpv. teto. lei distrital 6.618/2020. impossibilidade. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV de acordo com o teto estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se na hipótese é possível a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários mínimos nas Requisições de Pequeno Valor – RPV.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
5. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A Requisição de Pequeno Valor – RPV deve ser expedida de acordo com a lei vigente ao tempo da formação do título judicial, uma vez que a norma disciplinadora de execução via precatório possui material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais no 3.624/2005 e 6.618/200. Jurisprudência relevante citada: Tema 729/STF, (Acórdão 1728140, 07126402220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).